Tribunal: CARF
Processo: 11610.005761/2007-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.005761/2007-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.971 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de outubro de 2021
Recorrente
GIUSEPPE DI LEVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA. DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL. ENTREGA FORA DO PRAZO. SÚMULA CARF No 69.
A falta de apresentação da declaração de rendimentos ou a sua apresentação
fora do prazo fixado sujeitará a pessoa física à multa de um por cento ao mês
ou fração, limitada a vinte por cento, sobre o Imposto de Renda devido, ainda
que integralmente pago, respeitado o valor mínimo.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA. DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL. ENTREGA FORA DO PRAZO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE.
O instituto da denúncia espontânea, previsto no artigo 138 do CTN, não se
aplica a descumprimento de obrigação acessória, como no caso de entrega a
destempo de declaração de ajuste anual da pessoa física.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, Andrea Viana Arrais Egypto,
Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Wilderson Botto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.005761/2007-71
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.971 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.005761/2007-71

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento de imposto de renda pessoa física - IRPF,
fl. 19, ano-calendário 2005, que apurou multa por atraso na entrega da declaração de imposto de
renda no valor de R$ 36.826,49.
Em impugnação apresentada às fls. 3/15, o contribuinte afirma que apresentou a
declaração espontaneamente, que foi inserida na base de cálculo da multa imposto calculado
sobre rendimentos isentos, que já pediu restituição do imposto retido a maior e que é possível a
compensação tributária do débito com o crédito que possui.
A DRJ/SP2, julgou procedente em parte a impugnação, conforme Acórdão 17-
41.807 de fls. 79/84, assim ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2006
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO.
Estando o contribuinte obrigado a apresentar declaração de ajuste anual,
a entrega desta fora do prazo o sujeita à multa cominada no art. 88 da Lei
n.°8.981, de 20 de janeiro de 1995.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
É devida a multa no caso de entrega da declaração fora do prazo
estabelecido ainda que o contribuinte o faça espontaneamente. Não Se
caracteriza a deniúncia espontânea de que trata o art. 138 do CTN em
relação ao descumprimento de obrigações acessórias com prazo fixado
em lei.
INDENIZAÇÃO TRABALHISTA. RESCISÃO DO CONTRATO.
ISENÇÃO.
Estão isentas do imposto sobre a renda as indenizações pagas por
rescisão do contrato de trabalho até o limite garantido por lei. Os valores
pagos a qualquer titulo acima do que prevê a legislação trabalhista
situam-se no campo de incidência do imposto e não se beneficiam da
isenção.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Consta do acórdão de impugnação que:
Nesse sentido, correto o entendimento do sujeito passivo, devendo o valor de R$
100.023,41 ser excluído da base de cálculo da penalidade ora em exame.
[...]
Inexistem nos autos elementos que permitam identificar se os valores considerados
isentos do Imposto de Renda pelo sujeito passivo realmente o são. Assim, não há como
excluir qualquer outro valor da base de cálculo da multa por atraso, passando a
demonstrar a sua apuração:
1. Base de cálculo da Declaração R$ 1.136.260,57
2. Valor a ser excluído R$ 100.023,41
3. Base de cálculo R$ 1.036.237,16
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.971 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.005761/2007-71

4. Imposto devido R$ 279.381,02
5. Multa (R$ 279.381,02 X 12%) R$ 33.525,72
[...]
Do exposto, voto no sentido de julgar o lançamento procedente em parte, mantendo a
multa por atraso na entrega da Declaração de Ajuste Anual Exercício 2006, ano-
calendário 2005, pelo valor de R$ 33.525,72 (trinta e três mil, quinhentos e vinte e cinco
reais e setenta e dois centavos).
Cientificado do Acórdão em 24/6/13 (Aviso de Recebimento - AR de fl. 90), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 18/7/13, fls. 91/97, que contém, em síntese:
Diz ser ilegal a aplicação da multa por atraso na entrega da declaração de imposto
de renda, pois ocorreu denúncia espontânea, que alcança as obrigações acessórias.
Alega que houve retenção a maior de imposto de renda, que incidiu sobre verbas
de cunho indenizatório (gratificação especial e indenização adicional). Tal montante é objeto do
pedido de restituição processo no 11610.005657/2007-86. No caso de decisão desfavorável ao
recurso voluntário apresentado, é imprescindível aguardar o julgamento do pedido de restituição,
para a devida adequação da base de cálculo da multa.
Entende ser possível a compensação tributária e como o crédito que possui é
superior ao débito ora exigido, pede a suspensão do presente processo até a decisão do pedido de
restituição, bem como a aplicação da compensação.
Requer seja julgada improcedente a notificação de lançamento, e, sucessivamente,
a suspensão do feito e posterior compensação.
O julgamento do presente processo foi sobrestado, conforme despacho de fls.
110/111, com solicitação de análise do pedido de restituição efetuado no processo no
11610.005657/2007-86.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
MÉRITO
Quanto à denúncia espontânea prevista no CTN, art. 138, ela não se aplica ao
descumprimento de obrigações acessórias, conforme suficientemente esclarecido no acórdão de
impugnação.
Não há como ser acolhida a pretensão do recorrente, pois a matéria já se encontra
pacificada no CARF, nos termos da Súmula CARF no 69:
A falta de apresentação da declaração de rendimentos ou a sua apresentação fora do
prazo fixado sujeitará a pessoa física à multa de um por cento ao mês ou fração,
limitada a vinte por cento, sobre o Imposto de Renda devido, ainda que integralmente
pago, respeitado o valor mínimo.
Apenas para esclarecer, imposto de renda devido é diferente de imposto de renda
a pagar.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.971 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.005761/2007-71

Imposto devido é aquele que resulta da aplicação das alíquotas previstas na tabela
progressiva sobre a base de cálculo (rendimentos tributáveis menos despesas dedutíveis).
Imposto a pagar é o remanescente decorrente da diferença entre o imposto devido
e o já pago.
O pedido de restituição efetuado no processo no 11610.005657/2007-86, foi
analisado pela DRF, conforme Despacho Decisório no 4.240/2020/PFOUTROS-EQAUD-
DEVAT08-VR, assim ementado:
Assunto: Imposto de Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício(s): 2006 (ano-calendário
de 2005).
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO PF. AJUSTE ANUAL. DIRPF. OBRIGATORIEDADE.
Na hipótese de rendimento isento ou não-tributável declarado como rendimento sujeito
à incidência de imposto de renda e ao ajuste anual, a restituição do indébito de imposto
de renda deve ser pleiteada exclusivamente por meio de retificação da DIRPF.
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. INDENIZAÇÃO PAGA POR
LIBERALIDADE DO EMPREGADOR.
Sujeita-se à incidência do imposto de renda na fonte e na declaração de ajuste anual a
indenização concedida por mera liberalidade do empregador no ato de rescisão do
contrato de trabalho.
Fundamentos Legais: arts. 43, 111, 165, I e 168, I, do CTN; art. 3o, §§ 1o e 4o, art. 6o,
da Lei no 7.713/1988; art. 9o da Lei no 7.238/1984; arts. 143 e 499, § 2o, do Decreto-lei
no 5.452/1943 (CLT); art 895, §2o, do Decreto no 3.000/1999 (RIR/99); art. 9o, §1o da IN
SRF no 600/2005; art. 1o da IN RFB no 936/2009; Parecer Normativo Cosit no 8, de
04/09/2014; Solução de Consulta Interna no 12 - Cosit, de 27/10/2017.
Restituição indeferida, direito creditório não reconhecido

Consta do referido Despacho Decisório que:
36.Portanto, com base no demonstrativo acima, constata-se que na realidade não há
saldo de imposto a restituir, uma vez que foi constatado saldo de imposto a pagar
no valor de R$ 22.448,74, consistindo num valor maior do que o valor de R$
22.216,10 apurado na DIRPF Original apresentada pelo interessado. (grifo nosso)

Foi apurado um imposto devido de R$ 307.120,09, o que levaria a uma multa
superior à lançada: R$ 307.120,09 x 12% = R$ 36.854,41.
No acórdão de impugnação a multa foi reduzida para R$ 33.525,72. Como não
houve recurso de ofício, transitou em julgado a decisão proferida pela DRJ, não cabendo
retificação.
Quanto ao pedido de compensação, ele deverá ser feito, na DRF de origem, por
ocasião da execução do presente acórdão.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.
(assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.971 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.005761/2007-71

Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital